Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando necessário, os embargos se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença recorrida, reconhecendo-se a culpa concorrente da parte autora, a qual atuou como facilitadora do golpe engendrado por terceiros. 3.1 Todo prejuízo material deve ser dividido igualmente entre as partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos.